Tribunal: TJMT
Processo: 1013723-52.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013723-52.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MAICON VINICIOS RIBEIRO BRITO - CPF: 029.205.941-84 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRÁTICA DE FALTA GRAVE DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA – REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO – DESCABIMENTO – CONDUTA PERPETRADA HÁ MAIS DE 3 ANOS – VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL À PENA DE CARÁTER PERPÉTUO – AUSÊNCIA DO COMETIMENTO DE NOVAS FALTAS – BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO COMPROVADO – BENEFÍCIO MANTIDO – AGRAVO DESPROVIDO.

Descabido a atribuição de efeitos perenes às faltas graves praticadas pelo apenado ao longo da execução penal, o que constituiria ofensa ao princípio da razoabilidade e ao caráter ressocializador da pena, bem como à vedação constitucional à pena de caráter perpétuo (CF, art. 5o, inciso XLVII, alínea “b”).

Embora o agravado tenha cometido novo crime enquanto cumpria pena no regime aberto, tal fato ocorreu há mais 3 anos e, comprovado o bom comportamento carcerário desde então e a ausência da prática de novas faltas durante a execução da pena, mostra-se acertada a concessão do livramento condicional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, nos autos do processo executivo de pena n. 0000087-10.2013.8.11.0004, que concedeu o livramento condicional em favor do apenado
Maicon Vinicios Ribeiro Brito
.

Em suas razões recursais, o agravante argumenta que, embora o reeducando tenha atingido o lapso temporal necessário à obtenção do benefício, não preenche o requisito subjetivo, visto que cometeu novo crime no curso da execução, quando cumpria pena em regime menos gravoso, situação que configura falta grave e denota a conduta desabonadora do apenado, impedindo a concessão do livramento condicional (Id. 215388158, pp. 81-85).

Em contrarrazões, a defesa rebateu os argumentos ministeriais e destacou que não houve prática de falta grave nos último 12 meses, circunstância que demonstra o preenchimento do requisito subjetivo exigido pela lei penal (Id. 215388158, pp. 89-93).

No juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão pelos seus próprios fundamentos (Id. 215388158, p. 94).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 217858684).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade
, conheço do recurso interposto.

Infere-se dos autos que o agravado
Maicon Vinícios Ribeiro Brito
cumpria, em regime fechado, a pena unificada de 19 anos e 2 meses de detenção/reclusão, pelos crimes de roubo majorado, furto qualificado, lesão corporal leve, resistência e dano qualificado (Id. 117145454, pp. 216-217).

A defesa postulou a concessão do livramento condicional, sustentando o preenchimento dos requisitos legais, pedido que, após a manifestação do ministerial, foi acolhido pelo juízo das execuções penais, em decisão proferida no dia 7.3.2024.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, argumentando que o agravado praticou
novo crime no curso da execução, quando cumpria pena em regime menos gravoso, situação que configura falta grave e denota a conduta desabonadora do apenado, impedindo a concessão do livramento condicional, nos termos do art. 83, inciso III, do Código Penal.

A princípio, convém ressaltar que a consagração do sistema de benefícios e de progressão no cumprimento da pena objetiva trazer segurança não só à sociedade, mas, sobretudo, ao próprio sentenciado, permitindo-lhe a assimilação de conceitos que visam à sua ressocialização, por meio de mecanismos que garantam uma paulatina e gradual reinserção ao meio social, observado o seu mérito, com o afastamento do caráter exclusivamente punitivo da pena.

Com base nesse sistema e mediante a análise do histórico carcerário e da periculosidade do sentenciado, deve ser apreciado o pedido de concessão de benefício que, no caso do livramento condicional, consiste em antecipação da liberdade para condução da vida sem interferência do Estado, com a submissão, porém, ao cumprimento de determinadas condições, sob pena de revogação da benesse.

A Lei n. 13.964/19 ampliou os requisitos para a concessão do livramento condicional, incluindo, por exemplo, a comprovação de bom comportamento durante a execução da pena (CP, art. 83, inciso II, alínea ‘
a
’) e o não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses (CP, art. 83, inciso II, alínea ‘
b
’).

De acordo com o entendimento da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, a “
determinação incluída na alínea 'b' do inciso III do art. 83 do Código Penal, com efeito, é um acréscimo ao bom comportamento carcerário exigido na alínea "a" do mesmo dispositivo, cuja análise deve considerar todo o histórico prisional do apenado
” (REsp n.

1.970.217/MG, DJe 1o.6.2023 – Tema 1161).

Ademais “
as faltas graves praticadas pelo apenado durante todo o cumprimento da pena, embora não interrompam a contagem do prazo para o livramento condicional, justificam o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo. (...) Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado
” (STJ –
HC
n. 564.292/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 23.6.2020).

Logo, o Superior Tribunal de Justiça posiciona-se no sentido de que o não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses é pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional, mas não restringe ou engessa a apreciação do requisito subjetivo necessário ao deferimento do benefício, devendo o histórico prisional do apenado ser avaliado casuisticamente.

Na espécie, a defesa comprovou que o apenado não praticou falta grave nos últimos 12 meses, bem como juntou atestado de bom comportamento carcerário atualizado (Id. 215388158, p. 50).

Entretanto, o Ministério Público sustenta que o fato de ter praticado novo crime doloso no dia
16.4.2021
– conduta que, inclusive ensejou a sua regressão regimental e a condenação à pena de 8 anos e 10 meses de reclusão –, seria suficiente para obstar o deferimento do livramento condicional, conclusão que ofende a função ressocializadora da pena e a vedação constitucional à pena de caráter perpétuo (CF, art. 5o, inciso XLVII, alínea “
b
”).

Nesse sentido:

“
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA DISCIPLINAR REABILITADA, GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO E NECESSIDADE DE PRÉVIA PROGRESSÃO AO REGIME INTERMEDIÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONFIRMADA A MEDIDA LIMINAR. ORDEM CONCEDIDA. 1. O art. 83 do Código Penal - com redação dada pela Lei n. 13.964/2019, - fez incluir o bom comportamento (não somente satisfatório, como disposto na redação antiga) durante a execução da pena, além do não cometimento de falta grave nos últimos doze meses, para a concessão do livramento condicional. 2.
Conforme entendimento jurisprudencial e a novel legislação, não é possível atribuir efeitos eternos às faltas graves praticadas pelo apenado, o que constituiria ofensa ao princípio da razoabilidade e ao caráter ressocializador da pena.
3. Na espécie, a falta grave foi cometida em 21/09/2018 pelo Paciente - durante o cumprimento da reprimenda imposta pela prática do delito previsto no art. 157, § 2.o, inciso II, c.c. o art. 70, caput, ambos do Código Penal, que teve seu comportamento atual classificado como bom no exame criminológico. 4. Ordem habeas corpus concedida para determinar que o pleito de livramento condicional seja reavaliado, desconsiderando a gravidade abstrata do delito cometido, a falta disciplinar praticada em 21/09/2018 e a necessidade de prévia progressão ao regime intermediário, confirmada a medida liminar
” (STJ –
HC
n. 592587/SP, Relator Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 2.9.2020).

Ressalta-se que o novo crime cometido pelo apenado ocorreu há mais de 3 anos e, desde então, não há registros de condutas desabonadoras, de modo que, ainda que o reeducando tenha ao longo da execução penal praticado falta grave, desde a última prisão possui comportamento prisional adequado.

Portanto, embora o agravado tenha cometido falta grave enquanto cumpria pena no regime aberto, tal fato ocorreu há mais 3 anos e, comprovado o bom comportamento carcerário desde então e a ausência da prática de novas faltas durante a execução da pena, mostra-se acertada a concessão do livramento condicional.

Ante todo o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024